Tribunal: STF
Processo: Rcl 62527
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pelo Município de São José dos Campos/SP contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo 10720-44.2021.5.15.0132, para garantir a observância das Súmulas Vinculantes 37 e 43.



    O Município reclamante narra o seguinte:



    “Extrai-se a presente RECLAMAÇÃO dos autos originários de nº. 0010720-44.2021.5.15.0132, movido por ROSA MARIA DA SILVA, contra o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, que tramitou perante a 1ª Vara do Trabalho da comarca de São José dos Campos/SP. 



    Trata-se de reclamação trabalhista em que a parte autora, ocupante do emprego público de Agente Comunitário de Saúde, regida pelas normas da Consolidação das Leis Trabalhistas, requer seu enquadramento em plano de carreira previsto na Lei Municipal nº 3.186/86, aplicável, desde 1992, tão somente aos servidores estatutários.



    [...]



    A r. sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo julgou improcedente o pedido formulado, reforçando que a autora não foi aprovada para o cargo administrativo de ‘Agente Comunitário’ previsto no Anexo I da LM nº 3.186/86, logo, não faz jus ao plano de carreira previsto em tal legislação. 



    O TRT da 15ª Região, contudo, reverteu a decisão, dando provimento ao recurso da reclamante, para deferir-lhe as diferenças salariais referentes às promoções previstas na LM nº 3.186/86. 



    O Município opôs embargos declaratórios em face do v. Acórdão, que foram acolhidos em parte, para prestar esclarecimentos, sem conferir, contudo, efeito modificativo ao julgado. 



    Não se conformando com o v. Acórdão, o Município apresentou Recurso de Revista, haja vista que a combatida decisão oriunda do TRT da 15ª Região, ao condenar o Município nos supracitados termos, afrontou o disposto nos artigos 22, inc. I, da CF, 37, caput e incisos X e XIII, da CF, e, 9º-G, III, da Lei Federal nº 11.350/2006, alterado pela Lei nº 12.994/2014, Orientação Jurisprudencial nº. 297 da SDI-I do TST, assim como violou o disposto nas Súmulas Vinculantes nº. 37 e 43 do C. STF.



    Tendo sido negado seguimento ao Recurso de Revista do Município pelo C. TST, foi apresentado o competente recurso de Agravo de Instrumento pela Municipalidade, que, por sua vez, teve negado seu seguimento através de Decisão Monocrática no TST. 



    Contra a referida Decisão Monocrática no TST, foi apresentado recurso de Agravo Interno pela Municipalidade. 



    Sobreveio, então, o v. Acórdão oriundo da Oitava Turma Julgadora do C. TST, o qual, com efeito, negou provimento ao Agravo Interno em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista do Município, mantendo-se a condenação do Município de São José dos Campos, cujo julgado foi assim ementado: [...]



    Todavia, o supracitado acórdão do TST desrespeita a autoridade deste C. STF consubstanciada nas Súmulas Vinculantes nº. 37 e 43 do C. STF, como se passa a expor.” (documento eletrônico 1, pp. 1-4; sem os grifos do original)



    Nesse contexto, alega que:



    “[...] não é preciso muito esforço para se perceber que o entendimento adotado pela Justiça do Trabalho afrontou diretamente o disposto nas supracitadas Súmulas Vinculantes 37 e 43 do C. STF, ao entender que a parte autora da ação originária faz jus às progressões horizontais por antiguidade previstas na Lei Municipal nº 3.186/1986. 



    Isso porque, ao permitir que a parte autora enquadre-se no plano de carreira previsto na Lei Municipal nº 3.186/86, mesmo que ela não tenha sido aprovada para o cargo administrativo de ‘Agente Comunitário’, previsto no Anexo I da referida lei, está-se, por vias transversas, violando-se a regra do concurso público, prevista no art. 37, II da CF/88, e concretizando-se um provimento derivado vertical ilícito da parte autora em função pública pertencente a carreira distinta. 



    Como é sabido, a ascensão ou transposição é inconstitucional, vez que incompatível com a regra do concurso público e rechaçada veementemente pelo entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante 43.



    Ora, no presente caso, a parte autora foi aprovada no concurso especificamente destinado ao provimento do emprego público de Agente Comunitário de Saúde, razão pela qual a alteração de seu registro funcional equiparando-a a cargo diverso daquele em que foi aprovada não encontra amparo em qualquer fundamento, caracterizando-se como indevida ascensão funcional, nos termos acima destacados.” (documento eletrônico 1, pp. 9-10; sem os grifos do original)



    Ao final, requer:



    “[...] seja esta julgada totalmente procedente para cassar todas as decisões proferidas nos autos dos processos nº. 0010720-44.2021.5.15.0132 (Reclamação Trabalhista), porque em desacordo com as Súmulas Vinculantes nº. 37 e 43, desse C. STF, procedendo essa Corte, pela Turma competente, o julgamento do pedido, afastando-se o enquadramento da parte autora em plano de carreira pertencente a cargo distinto do qual foi investida, assim como a condenação do Município a promover a progressão funcional da parte autora na ação originária, com o pagamento das diferenças salariais;” (documento eletrônico 1, p. 13; grifos no original)



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Conforme relatado, o Município reclamante alega ofensa aos enunciados das Súmulas Vinculantes 37 e 43, a seguir transcritos:



    “SV 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    SV 43: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”



    Expostos os paradigmas, passo à análise do caso concreto. 



    O ato impugnado guarda o seguinte teor:



    “O agravo de instrumento da parte teve seu seguimento denegado por esta Relatora aos seguintes fundamentos: [...]



    Inconformada, a parte agravante sustenta, em síntese, que seu recurso de revista preenche os pressupostos de admissibilidade, na forma do art. 896 da CLT, motivo pelo qual requer o processamento do apelo. 



    Reanalisando-se as razões do recurso de revista, verifica-se que a empresa recorrente não observou adequadamente o disposto no art. 896, § 1.º-A, I, da CLT, pois transcreveu o acórdão regional na sua integralidade no início das razões do recurso de revista, e não os trechos específicos que consubstanciam o prequestionamento da matéria. 



    Veja-se o teor do dispositivo em questão:



    ‘§ 1º-A. Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte: 



    I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista;’ (gn)



    Assim, a transcrição integral do acórdão recorrido no início das razões do recurso de revista foge ao escopo da norma, pois, além de não demonstrar de forma precisa a tese adotada pelo Tribunal Regional que é objeto de insurgência no recurso de revista, impede o confronto analítico dos fundamentos da decisão e as violações e divergências porventura apontadas, na forma dos incisos II e III do supracitado parágrafo 1º-A, transferindo ao órgão ad quem incumbência legal que cabe exclusivamente à parte. 



    Essa é a lição do Exmo. Ministro Cláudio Brandão: [...]



    Muito embora o art. 896, § 1.º-A, I, da CLT não esclareça com minúcias como deva ser realizada essa transcrição, este Colegiado tem interpretado a norma de acordo com a sua finalidade, qual seja, a de tornar a análise dos recursos de competência deste Tribunal Superior mais objetiva, célere e precisa, eliminando a antiga prática de se interpor o recurso com alegações genéricas e abstratas, sem o cotejo com a decisão proferida pela Corte Regional. 



    Registre-se que a transcrição integral ou quase integral do acórdão recorrido, no início das razões recursais, sem destaques específicos das teses jurídicas combatidas, não atende o requisito em apreço, uma vez que não demonstra de forma precisa a tese adotada pelo Tribunal Regional, objeto de insurgência no recurso de revista. 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: [...]



    Ainda que não sujeito a formalismos excessivos, o processo do trabalho também deve respeitar rotinas indispensáveis à segurança das partes, dos atos praticados e da própria prestação jurisdicional.



    Incumbe à parte recorrente demonstrar, no momento da interposição do recurso de revista, o preenchimento dos seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. A exigência de transcrição do trecho da decisão recorrida não caracteriza excesso de formalismo, bem como não ofende princípios constitucionais, porquanto constitui requisito legalmente previsto, necessário à celeridade e à segurança da prestação jurisdicional. 



    Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo, por ausência de transcendência.” (documento eletrônico 15, pp. 2-13; grifos no original)



    Verifico, portanto, que a autoridade reclamada não chegou a examinar o mérito do recurso por ausência de transcendência.



    Desse modo, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DE REVISTA. COMPETÊNCIA DO TST. PLENA EFICÁCIA DOS PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O Tribunal Superior do Trabalho, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, não havendo falar em usurpação da competência desta Corte. Precedentes. III – A decisão reclamada, ao concluir que o agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela ora agravante não comporta processamento por ausência de transcendência, acolheu o entendimento exarado pelas instâncias ordinárias para declarar a licitude da terceirização. IV – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V – A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48.505 AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/10/2021)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. Autoridade reclamada negou seguimento ao AIRR com fundamento na ausência de transcendência. Art. 896-A da CLT. Alegada violação ao tema 1022 da repercussão geral. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 47.226 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/8/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022). II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61649 AgR/RS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023)



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    ' 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator